Tribunal: CARF
Processo: 10880.730458/2021-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.730458/2021-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.001 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
ANTONIO CARLOS MENEZES BARBOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. APRESENTAÇÃO. FASE RECURSAL.
REQUISITOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. ADMISSIBILIDADE.
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
do sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos
impedimentos causados por força maior, assim como quando ela pretender
fundamentar ou contrapor fato superveniente. Logo, atendidos os preceitos
legais, admite-se documentação que objetive comprovar direito subjetivo de
que são titulares os recorrentes, ainda que acostada a destempo.
PAF.
DECISÃO
RECORRIDA.
PROVAS.
ANÁLISE.
AUSENTE.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXISTENTE.
A apreciação e valoração das provas acostadas aos autos é de livre arbítrio do
julgador, podendo ele, inclusive, quando entender suficientes à formação de
sua convicção, fundamentar a decisão por meio de outros elementos
probatórios presentes no processo. Contudo, reportada independência orgânica
não pode suceder cerceamento de defesa caracterizado pela desconsideração de
fato objetivo que, notoriamente, traduziria suposta decisão favorável ao
recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acatar a
preliminar de nulidade do acórdão recorrido suscitada no recurso interposto, devendo os autos
retornarem ao julgador de origem para prolação de nova decisão.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto
(suplente convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.730458/2021-15
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.001 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.730458/2021-15

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente da omissão de rendimento, glosa de contribuição
previdenciária e compensação indevida de imposto de renda retido na fonte– IRRF, referente ao
ano-calendário 2017, exercício 2018.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância (Acórdão no 108-022.388 - proferida pela 15a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/08), transcritos a seguir
(processo digital, fls. 131 a 134 ):
Da Notificação de Lançamento
O processo refere-se à Notificação de Lançamento no 2018/082599037807940, lavrada
em 08/09/2020, relativa ao ano-calendário de 2017 (fls. 63/68). Eis o demonstrativo do
crédito tributário:

A Notificação de Lançamento deve como causa a Omissão de Rendimentos do Trabalho
com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício ou de Rendimentos de Aposentadoria ou
Pensão; Dedução Indevida de Previdência Oficial Relativa a Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica e Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre
Rendimentos Declarados Como Isentos por Moléstia Grave ou por Acidente em Serviço
ou por Moléstia Profissional - Não Comprovação da Moléstia ou sua Condição de
Aposentado, Pensionista, ou Reformado ou não comprovação da retenção do Imposto
de Renda na Fonte sobre rendimentos Isentos.

Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.001 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.730458/2021-15

[...]

[...]

[...]
Da Impugnação
A data de ciência da notificação de lançamento pelo interessado ocorreu em 03/10/2020
(fl. 70). Ele ingressou com a impugnação de fls. 06/21 em 27/10/2020, alegando, em
síntese, que:
...
Totalmente equivocado é o lançamento fiscal efetuado neste caso e nos três
outros exercícios, consoante se verá abaixo, eis que não houve qualquer omissão
de rendimentos pelo impugnante e a moléstia considerada grave de que é
portador está devidamente comprovada por laudo oficial, segundo exige a
legislação, o qual foi protocolado junto à RFB e – ao que parece – extraviou-se.
Para não deixar qualquer dúvida, o impugnante apresenta novamente o referido
laudo oficial com a presente peça, bem como junta dois outros laudos médicos
que ratificam a existência da doença indicada no laudo oficial, sendo um deles o
resultado da própria biopsia emitido pelo renomado Hospital São Luiz de São
Paulo, o qual precisou efetuar delicada cirurgia no impugnante por conta disso.
...
Preliminarmente, esclarece o impugnante que está apresentando impugnação
contra cada uma das quatro Notificações de Lançamento indicadas na tabela
acima, todas lavradas no mesmo dia e hora (08/09/2020, às 09:00h).
Assim, por envolverem o mesmo sujeito passivo, o mesmo objeto e decorrerem
do mesmo fato, isto é, retificação das declarações para se obter a isenção do IR
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.001 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.730458/2021-15

por existência de doença grave, requer desde já a reunião dos respectivos
procedimentos fiscais, para que sejam julgados de forma simultânea.
...
O laudo médico em questão foi emitido em 21/01/2020 pela Unidade Básica de
Saúde de Barueri (UBS Benedito de Oliveira Crudo), com validade até 23/01/23,
sendo assinado pelo Dr. Pedro Rey M. Silva, médico clínico geral, inscrito no
CRM/SP sob no 128.475, merecendo transcrição a seguinte declaração
constante desse laudo:
...
ERRO DE FATO NO LANÇAMENTO FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS NO CASO.
Além de não ter considerado como existente o laudo médico oficial acima, o que
configura erro de fato, a Notificação partiu de um pressuposto impossível de ter
ocorrido, isto é, a pretensa omissão de rendimentos sobre os quais já ocorrera a
tributação.
Existe, antes de mais nada, um grave erro de fato da Notificação, que
considerou não ter sido apresentado “nenhum documento comprovando
moléstia grave”, quando o laudo pericial se encontrava protocolado há dias na
RFB, sendo aqui aplicáveis os art. 145, no III, c/c art. 149, no IX, ambos do CTN,
que permitem o cancelamento de ofício do lançamento fiscal indevidamente
ocorrido por omissão do agente fiscal em ato ou formalidade essencial. Ocorre
aqui tal omissão, na medida em que o agente fiscal não viu o laudo pericial que
dava direito à isenção do IR ao impugnante.
...
O impugnante é aposentado do funcionalismo público do Estado de São Paulo
desde março de 2011 (Portaria do Diretor de Benefícios no 1075/2011, da
Secretaria de Segurança Pública – Diário Oficial do Estado – Poder Executivo,
Seção II, de 03/03/2011, pág. 25), sendo sua fonte pagadora a São Paulo
Previdência – SPPREV, conforme declara anualmente ao fisco e consta essa
fonte pagadora do quadro-resumo da Notificação de Lançamento, transcrito no
item 2 supra.
Por sua vez, por ser tratar a SPPREV de fonte pagadora de pensão e
aposentadoria do funcionalismo público, inclusive com a obrigatória retenção
do IR na fonte, impossível seria a omissão de rendimentos por parte do
impugnante.
...
É evidente, assim, que o impugnante não omitiu e nem poderia ter omitido tais
rendimentos, pelo simples fato de que já os havia declarado, não tendo recebido
nada além disso que justificasse nova declaração ou implicasse em omissão de
rendimentos.
...
Pacífica é a jurisprudência tanto judicial quanto administrativa no caso,
merecendo aqui menção inicial às súmulas existentes nessas duas esferas:
...
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.001 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.730458/2021-15

OS PEDIDOS
“Ex positis “, requer o impugnante:
8.1. A expedição de ofício à SPPREV, a fim de que informe todos os rendimentos
pagos ao impugnante a partir de 2015, o que demonstrará que não houve
qualquer omissão e que todos os valores recebidos daquela entidade foram
declarados pelo impugnante.
8.2. A declaração de nulidade da Notificação, dado o grave erro de fato em que
incorreu o agente fiscal ao considerar como não existente um laudo médico
então protocolado e aqui novamente juntado, com o deferimento da isenção
pleiteada pelo impugnante.
8.3. Não vindo a ser decretada a nulidade acima, que então seja julgada
procedente a presente impugnação, declarando insubsistente o lançamento
objeto da Notificação impugnada e reconhecendo, consequentemente, o direito
do impugnante de isenção do IR sobre os rendimentos de sua aposentadoria, por
força da moléstia grave de que é portador, com efeito retroativo à data da
retificação efetuada e consequente restituição do IR recolhido desde então.
Alternativamente, se por absurdo não forem acolhidos os pedidos acima, o que
aqui se admite aqui a título de mera argumentação, requer então que seja
tornada sem efeito a retificação das declarações do imposto de renda efetuada,
dada a boa-fé do impugnante no procedimento, mantendo-se as declarações
originais e que já estavam definitivamente processadas pela RFB.
Protesta pela produção de todas as provas admitidas em direito e anexa à
presente impugnação os documentos mencionados.
Para subsidiar a análise da impugnação, o contribuinte juntou aos autos os documentos
de fls. 23/27.
Em 02/05/2021 e em 10/05/2021, o contribuinte juntou aos autos novos documentos de
fls.79/80 e fls. 88/110.
(Destaques no original)
.Julgamento de Primeira Instância
A 15a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo julgou
improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto
registrados no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 130
a 136 ).
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2017
ACÓRDÃO SEM EMENTA
Acórdão sem ementa, em cumprimento ao disposto no art. 2o da Portaria RFB no. 2.724,
de 27 de setembro de 2017.
Impugnação Improcedente
(Destaques no original)

Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.001 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.730458/2021-15

Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na impugnação (processo digital, fls. 146 a 178).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 20/12/2021
(processo digital, fl. 142), e a peça recursal foi interposta em 10/01/2022 (processo digital, fl.
144), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Documentação apresentada em fase recursal
Regra geral, os argumentos e as respectivas provas devem ser apresentados na
impugnação, precluindo o direito do sujeito passivo trazê-los em momento processual diverso,
exceto nos impedimentos causados por força maior, assim como quando eles pretenderem
fundamentar ou contrapor fato superveniente. Por conseguinte, atendidos os preceitos legais,
admite-se documentação que objetive comprovar direito subjetivo de que são titulares os
recorrentes, ainda que acostada a destempo. Afinal, tratando-se, da ultima instância
administrativa, não parece razoável igual situação ser novamente enfrentada pelo Fisco, caso o
contribuinte busque tutelar seu suposto direito perante o Judiciário.
Com efeito, trata-se de entendimento que vem sendo adotado neste Conselho, ao
qual me filio quando entendo pertinente, pois, como se há verificar, aplicáveis ao feito os
seguintes princípios:
1. do devido processo legal (CF, de 1988, art. 5o, inciso LIV), vinculando a
intervenção Estatal à forma estabelecida em lei;
2. da ampla defesa e do contraditório (CF, de 1988, art. 5o, inciso LV), tutelando a
liberdade de defesa ampla, [...com os meios e recursos a ela inerentes, englobados na garantia,
refletindo todos os seus desdobramentos, sem interpretação restritiva]. Logo, correlata a
apresentação de provas (defesa) pertinentes ao debate inaugurado no litígio (contraditório), já
que inadmissível acatar este sem pressupor a existência daquela;
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.001 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.730458/2021-15

3. da verdade material (princípio implícito, decorrente dos princípios da ampla
defesa e do interesse público), asseverando que, quanto ao alegado por ocasião da instauração do
litígio, deve-se trazer aos autos aquilo que, realmente, ocorreu. Evidentemente, o documento
extemporâneo deve guardar pertinência com a matéria controvertida na reclamação, sob pena de
operar-se a preclusão;
4. do formalismo moderado (Lei no 9.784, de 1999, art. 2o, incisos VI, IX, X, XIII
e Decreto no 70.235, de 1972, art. 2o, caput), manifestando que os atos processuais
administrativos, em regra, não dependem de forma , ou terão forma simples, respeitados os
requisitos imprescindíveis à razoável segurança jurídica processual. Ainda assim, acatam-se
aqueles praticados de modo diverso do exigido em lei, quando suprido o desígnio legal.
Nessa perspectiva, em persecução da realidade fática, se for o caso, cabe ao
julgador, inclusive de ofício e independentemente de pleito do contribuinte, resolver pela
aferição dos fatos mediante a realização de diligências ou perícias técnicas. Trata-se, portanto,
do dever que detém a administração pública de se valer de todos os elementos possíveis para
aferir a autenticidade das declarações e argumentos apresentados pelos contribuintes, conforme
preceitua o art. 18 do reportado Decreto no 70.235, de 1972, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Como se vê, mencionada documentação guarda estrita relação com a controvérsia
regularmente instaurada por meio da impugnação, cuidando tão somente de esclarecer a
materialidade fática ali previamente delimitada. Logo, já que afastada a abertura de nova
discussão jurídica, em conformidade com o Decreto no 70.235, de1972, art. 16, § 4o, alíneas “b”
e “c”, dela tomo conhecimento, eis que carreada aos autos supostamente em complementaridade
àquela revelada por ocasião da impugnação (processo digital, fls. 207 a 233; 237 a 255; 258 a
276 e 279 a 294). Confira-se:
Art. 16. [...]:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
[...]
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Sendo assim, reportados documentos serão aceitos e considerados na análise do presente
caso, com fundamento nas alíneas “b” e "c" do § 4°. Do art. 16, do Decreto no. 70.235/72.

Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.001 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.730458/2021-15

Nulidade da decisão recorrida
Na forma vista no tópico precedente, o processo administrativo fiscal (PAF) rege-
se, entre outros, pelos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do
contraditório, consoante art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal de 1988. O primeiro,
vinculando a intervenção Estatal à forma estabelecida em lei; os últimos, tutelando a liberdade de
defesa com os meios e recursos a ela inerentes, refletindo todos os seus desdobramento. Confira-
se:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-
se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
[...]
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
Mais especificamente, o Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, regulando o
PAF, exterioriza a garantia do duplo grau do contencioso administrativo tributário - julgamento
em dupla instância -, conforme dita seus arts. 25, incisos I e II; e 33, caput; verbis:
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete: (Vide Decreto no 2.562, de
1998) (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001) (Vide Medida
Provisória no 449, de 2008)
I - em primeira instância, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento, órgãos de
deliberação interna e natureza colegiada da Secretaria da Receita Federal; (Redação
dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001) (Vide Medida Provisória no 232, de
2004) (Vide Lei no 8.748, de 1993)
II – em segunda instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão
colegiado, paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, com atribuição de
julgar recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como
recursos de natureza especial. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Nesse pressuposto, citado ato legal possibilita o denominado “julgamento justo”,
determinando a adoção de atitude equilibrada do julgador, a quem compete sopesar a apreciação
dos fatos e respectivos fundamentos acerca dos quais pronunciará seu entendimento. Afinal,
franqueia-lhe a “livre convicção” na inferência probatória, desde que não se caracterize
cerceamento de defesa; o que, se for o caso, impõe a nulidade da respectiva decisão. É o que
está posto nos arts. 29, caput, e 59, inciso II, que ora transcrevo:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
[...]
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.001 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.730458/2021-15

Art. 59. São nulos:
[...]
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Como se vê, a apreciação e valoração das provas acostadas aos autos é de livre
arbítrio do julgador, podendo ele, inclusive, quando entender suficientes à formação de sua
convicção, fundamentar a decisão por meio de outros elementos probatórios presentes no
processo. Contudo, reportada independência orgânica não pode suceder cerceamento de defesa
caracterizado pela desconsideração de fato objetivo que, se analisado, notoriamente, traduziria
suposta decisão favorável ao recorrente.
Visto dessa forma, passo propriamente à análise do caso concreto.
Consoante se verá na sequência, o Contribuinte foi autuado por ter retificado sua
Declaração do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF) relativas aos anos-calendários de
2015 a 2018, exercícios 2016 a 2019. Haja vista tratarem de fatos comuns, todas foram
impugnadas com iguais fundamentos, contestações julgadas improcedentes pela 15a Turma da
DRJ/08, na sessão de 21 de outubro de 2021, sob os mesmos fundamentos.
Dado o contexto, o então Recorrente apresentou recursos voluntários, também,
com alegações semelhantes. Ocorre que, em face do valor, dois processos foram direcionados
para a 14a Câmara Recursal de DRJ e os outros dois para este Conselho. Aqueles, julgados na
sessão de 22 de dezembro de 2022 daquela Câmara; estes, apregoados nesta sessão de
julgamento. Confira-se:
Processo no 10880.724085/2021-43 (AC 2015): em pauta no CARF;
Processo no 10880.730458/2021-15 (AC 2017): em pauta no CARF;
Processo no 10880.730476/2021-05 (AC 2018), julgado na Câmara Recursal;
Processo no 10880.730442/2021-11 (AC 2016), julgado na Câmara Recursal.
Sequenciando, é oportuno trazer excertos do recurso voluntário, que muito bem
contextualizam os fatos e argumentos do Recorrente nos referidos processos, nestes termos
(processo digital, fls. 147 a 173):
1. OS FATOS EM DISCUSSÃO E O ACÓRDÃO RECORRIDO
O recorrente é funcionário público aposentado e portador de moléstia grave (neoplasia
maligna no rim) constatada em 2009, que o torna elegível à isenção do IR sobre os
proventos de sua aposentadoria. Para reconhecimento desse direito, efetuou a retificação
de suas declarações de rendimentos dos exercícios de 2016 a 2019, segundo as regras da
Receita Federal. Na sequência, protocolou o laudo médico pericial comprovando a
moléstia.
Para surpresa do recorrente, a Receita Federal entendeu que não foi comprovado ser
portador de moléstia grave ou sua condição de aposentado e que teria ficado constatada,
com a retificação, omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica,
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.001 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.730458/2021-15

indevidamente declarados como isentos e/ou não tributáveis, com a emissão de 4
(quatro)
Notificações de Lançamento, cobrando do recorrente os elevados valores da tabela
seguinte:
[...]
O recorrente impugnou todas as Notificações em 27/10/2020, esclarecendo que não
houve omissão de rendimentos, que é aposentado e recebe esse benefício da SPPREV,
bem assim que a moléstia considerada grave de que é portador estava comprovada pelo
laudo médico protocolado fisicamente perante a RFB e – ao que parece – ali se
extraviou. As impugnações foram instruídas com diversos documentos, a começar pelo
laudo médico e seu protocolo, em comprovação da moléstia.
[...]
Em que pese o acórdão tenha transcrito longos trechos da impugnação do recorrente e
de sua petição posterior (a maior parte desse acórdão é formada, aliás, dessas
transcrições), ele não apreciou as principais questões e documentos trazidos com a
impugnação.
Limitou-se o acórdão a decidir a impugnação através de dois simples parágrafos,
considerando apenas o fato posterior da ação ajuizada contra a SPPREV, julgando
improcedente a impugnação e mantendo a autuação fiscal, sob o entendimento de que o
recorrente “obteve a restituição do imposto de renda retido na fonte diretamente da
fonte pagadora São Paulo Previdência – SPPREV em virtude de determinação judicial”.
[...]
Antes de discutir o mérito, porém, é necessário trazer as questões antecedentes que o
acórdão não apreciou. É o que o recorrente passa a demonstrar nos itens seguintes.
2. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO ACÓRDÃO: REUNIÃO DOS
PROCESSOS POR EXISTÊNCIA DE CONEXÃO.
[...]
3. NULIDADE POR NÃO JUNTADA DE PETIÇÃO E DOCUMENTOS DO
RECORRENTE
[...]
4. MATÉRIAS DE DEFESA NÃO APRECIADAS: COMPROVAÇÃO DA
DOENÇA GRAVE COM BASE NO LAUDO MÉDICO E A CONDIÇÃO DE
APOSENTADO DO RECORRENTE
[...]
5. DEMAIS MATÉRIAS NÃO ENFRENTADAS: NÃO OMISSÃO DE
RENDIMENTOS,
FATO
GERADOR
NÃO
CARACTERIZADO
E
EXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO.
[...]
6. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO BASEADA EM MERA SUPOSIÇÃO.
INADMISSIBILIDADE. PRESENÇA DO “BIS IN IDEM
[...]
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.001 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.730458/2021-15

(Destaques no original)
O julgador de origem manifestou-se pela improcedência da impugnação -
fundamento comum a todos os processos -, cuja síntese, de interesse para a solução da
controvérsia, transcrevemos (processo digital, fls. 135 e 136):
Dos Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave
Sobre omissão de rendimentos recebidos da fonte pagadora São Paulo Previdencia -
SPPREV informados na DIRPF como isentos por moléstia grave e a compensação
indevida IRRF a esses rendimentos relacionados, a autoridade fiscal conclui que os
rendimentos auferidos não podem ser qualificados como isentos por doença grave, por
ausência de comprovação da moléstia grave, devendo ser reclassificados para
rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, sujeitos ao ajuste anual na
Declaração do Imposto de Renda.
Verifica-se nos documentos de fls. 79/80 e fls. 88/110, que o contribuinte interpôs uma
ação judicial junto a 15a Vara da Fazenda da Justiça Estadual de São Paulo em face da
São Paulo Previdencia - SPPREV, com pedido de antecipação de tutela, buscando o
reconhecimento da moléstia grave e a isenção do imposto de renda retido na fonte.
Obtendo sentença de primeiro grau favorável.
[...]
Observa-se que o contribuinte obteve a restituição do imposto retido na fonte
diretamente da fonte pagadora São Paulo Previdência SPPREV em virtude da
determinação judicial na ação acima citada. Portanto, correto foi o procedimento fiscal
ao considerar esses rendimentos tributáveis e glosar a compensação do IRRF, visto que
não o fazendo o contribuinte receberia o valor da restituição do IRRF em duplicidade,
uma pela fonte pagadora São Paulo Previdência SPPREV e outra pela Receita Federal
do Brasil.
(Destaques no original)
Nesse pressuposto, vale transcrever excertos da decisão prolatada em segunda
instância - Acórdão no 214-000.234-CR14, sessão de 22/12/2022 – quando do julgamento do
recurso interposto contra a decisão de origem tocante ao AC 2016 (processo digital no
10880.730442/2021-11, fls. 247 a 251):
Em sede recursal, o interessado alega que as principais questões e os documentos
trazidos à impugnação não foram analisados pelos membros da Turma de Julgamento.
Verifica-se que o fundamento da decisão com relação à manutenção das infrações não
apreciou os argumentos trazidos na defesa à impugnação tais como a comprovação da
doença grave com base em laudo médico apresentado (fl. 23), a alegação de não
omissão de rendimentos, da jurisprudência, da solicitação de expedição de ofício à
SRPREV e nulidade da Notificação.
Portanto, de fato, não foram analisados todos os argumentos e documentos apresentados
pelo interessado na fase de impugnação.
[...]
Acrescenta o art. 61 do mesmo decreto que a nulidade será declarada pela autoridade
competente para julgar a sua legitimidade, in verbis:
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o
ato ou julgar a sua legitimidade.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-012.001 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.730458/2021-15

A falta de análise dos argumentos e documentos apresentados pelo interessado na fase
impugnatória impediu o exercício pleno do seu direito de defesa, razão por que a
decisão recorrida proferida pelos membros da Turma de Julgamento da DRJ é nula.
Assim, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes no caso
concreto, voto no sentido de ANULAR O ACÓRDÃO DE DRJ RECORRIDO, com
retorno dos autos à Delegacia de Julgamento e prolação de novo acórdão
Pertinente ressaltar que aquela Turma Recursal, na mesma sessão do dia
22/12/2022, prolatou decisão semelhante - Acórdão no 214-000.235-CR14 - quando do
julgamento do recurso interposto contra a decisão de origem tocante ao AC 2018 (processo
digital no 10880.730476/2021-05, fls. 252 a 256).
Ante o exposto, ausente apreciação do julgador acerca de fato objetivo e
documento que o fundamenta, verifico ter ocorrido notório cerceamento da defesa do
Recorrente, razão por que, igualmente ao julgador da 14a Câmara Recursal de DRJ, pronuncio-
me pela nulidade do acórdão recorrido. Afinal, alegações e documentos acostados aos autos,
sequer foram tangenciados nos fundamentos daquela decisão, especialmente aqueles que
supostamente provariam a isenção pretendida pelo Recorrente (processo digital, fls. 23 a 27).
Conclusão
Ante o exposto, acato a preliminar de nulidade do acórdão recorrido, devendo os
autos retornarem ao julgador de origem para prolação de nova decisão.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 357
DF CARF MF
Original